Tribunal: TJES
Processo: 0000180-22.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000180-22.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WAGNER VAZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – DESCABIMENTO - CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – APELO DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR:

1. Inexiste falar em nulidade por ausência de fundamentação quando a prisão cautelar fora suficientemente fundamentada, sendo imprescindível a custódia preventiva como forma de garantia da ordem pública.

2. Além disso, uma vez que preso durante toda a instrução criminal, mais ainda se justifica a custódia após a prolação de sentença com juízo meritório.

3.
PRELIMINAR REJEITADA
.

MÉRITO:

1. Indevida a aplicação da causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, quando a quantidade de droga em conjunto com as demais circunstâncias apuradas na instrução criminal demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas.

2. Restando a pena final em patamar superior a 04 (quatro) anos deve ser mantido o regime inicial semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

3. Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando o recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade. Não bastasse, não houve modificação na situação fática, se encontrando presentes os requisitos do artigo 312, do Código Penal.

4.
APELO DESPROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000180-22.2021.8.08.0021, em que são partes as acima indicadas. ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (Segunda Câmara Criminal), na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

PROCESSO N
º
0000180-22.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WAGNER VAZ ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEONARDO RODRIGUES LACERDA - ES13178

VOTO

(PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A MANUTENÇÃO DA PRISÃO)

A defesa requer em sede preliminar a nulidade da sentença por falta de fundamentação quanto à manutenção da prisão do recorrente.

Tenho que no caso em questão, ao contrário do que sustenta a defesa, a prisão cautelar do apelante restou suficientemente fundamentada, eis que como salientado quando de sua decretação em 12.01.2021, o mesmo detinha em sua residência um laboratório de cultivo de “maconha”, demonstrando ser a atividade ilícita seu meio de vida, sendo imprescindível a custódia preventiva como forma de garantia da ordem pública.

Além disso, uma vez que preso durante toda a instrução criminal, mais ainda se justifica a custódia após a prolação de sentença com juízo meritório.

Não bastasse, em detida análise dos autos, constata-se que a defesa já impetrou Habeas Corpus anteriormente sob mesmo fundamento, oportunidade em que o Desembargador Adalto Dias Tristão rechaçou tais argumentos de forma bem fundamentada, senão vejamos:

“... Alega o impetrante, em apertada síntese, que a decisão carece de fundamentação quanto à manutenção da prisão cautelar. Entretanto, tal alegação não merece prosperar visto que o douto Magistrado a quo motivou o decisum adequadamente quanto à necessidade da manutenção da segregação cautelar. Importante destacar que o réu, além de ser confesso, praticou atividades criminosas voltadas à prática do comércio proscrito de entorpecentes.

Não se pode olvidar a gravidade do crime perpetrado pelo paciente, do qual foi condenado em primeira instância. Mesmo que possua condições pessoais favoráveis, essas, por si só, não são capazes de conceder ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

E é nesse sentido a orientação dos colendos Tribunais Superiores:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE QUE EMPREENDEU FUGA APÓS OS FATOS. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DA FUGA. NECESSÁRIA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO IMPEDE A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RECURSO DESPROVIDO. [...]. O Superior Tribunal de justiça possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, notadamente se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ; RHC 65.654; Proc. 2015/0290046-6; MG; Sexta Turma; Rei. Des. Conv. Ericson Maranho; DJE 04/02/2016)

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. TRÁFICO DE DROGAS. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGAS. GRAVIDADE DOS DELITOS NO CASO CONCRETO. DECISÃO DE PISO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E DA LEI PENAL. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A decretação da prisão preventiva não exige prova incontroversa da autoria delitiva, mas apenas indícios suficientes, os quais se encontram presentes no caso em apreço, mormente em face do oferecimento e devido recebimento da denúncia. 2. Ao contrário do que alega o Impetrante, não se verifica, neste momento, nenhum constrangimento ilegal. A decisão combatida está fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a perniciosidade configurada pelo contexto fático, e, ainda, na aplicação da Lei Penal. 3. Convém salientar que os Tribunais Superiores entendem que a quantidade da droga apreendida, assim como a sua natureza, evidencia a gravidade concreta do crime, em tese, cometido e constituem fundamentação idônea para segregar cautelarmente os acusados. Desse modo, as declaradas condições pessoais dos Pacientes - as quais devem ser analisadas no contexto dos autos da ação penal -, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não possuem o condão de, isoladamente, afastar a prisão preventiva in casu. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0035107-82.2018.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rei. Des. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 30/01/2019; DJES 05/02/2019) (grifei).

Todavia, em análise detida dos autos, verifico que a manutenção da prisão preventiva é desproporcional ao regime inicial semiaberto fixado pelo douto Magistrado a quo. Em consulta à movimentação da ação originária no sítio eletrônico deste egrégio Tribunal de Justiça, observei que o paciente interpôs recurso de apelação e manter sua prisão preventiva sem a devida adequação do estabelecimento prisional representa impor regime prisional mais gravoso em relação à que foi estabelecido na sentença da instância originária.

Desta forma, não há que se falar em liberdade provisória, e sim na compatibilização na medida cautelar para que o paciente seja transferido a um estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto.

(...)

Portanto, deve ser compatibilizada a segregação cautelar com o regime de cumprimento de pena aplicado na sentença...”

Ainda, na oportunidade, o Desembargador Adalto Dias Tristão determinou que fosse compatibilizada a prisão preventiva com o regime de cumprimento de pena inicial semiaberto aplicado na sentença.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
WAGNER VAZ ALVES
, face a irresignação com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, caput, e § 1º, II, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 61, II, “j” do CP, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto de cumprimento de pena.

Narra à denúncia que:

“... no dia 11 de janeiro de 2021, por volta das 12 horas, na Rua Opala, nº 1, Bairro Santa Mônica, nessa Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, transportava, mantinha em depósito, guardava, semeava e cultivava substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo foi apurado, no dia e horário supramencionados, policiais civis receberam informações de que Wagner Vaz Alves, traficava e mantinha drogas em sua residência, situada na Rua Opala, nº 1, Bairro Santa Mônica.

Ante a informação, os policiais se dirigiram ao endereço supramencionado, local em que visualizaram o denunciado saindo da residência, com uma sacola nas mãos.

Realizada a abordagem do denunciado e revistada a sacola, foram encontradas 18 buchas de maconha e 7 bolinhas de haxixe.

Ato contínuo, o denunciado confessou informalmente que é traficante de drogas e franqueou a entrada dos policiais na residência dele.

Revistado o local, foram encontrados 5 tabletes grandes de maconha, meio tablete de maconha, 1 porção de haxixe, 2 porções menores de haxixe, 13 pés de Skank, R$1.502,00, equipamentos eletrônicos de controle de estufa, 1 prensa hidráulica e produtos para cultivação de plantas.

Cumpre observar que o denunciado informou que os equipamentos eram utilizados para cultivar maconha e que a prensa era usada para extrair os óleos essenciais da maconha.

Além disso, o denunciado confessou informalmente que além de cultivar e armazenar as drogas, também as vendia e as entregava em domicílio, vendendo porções de maconha por R$50,00 ou R$100,00 e haxixe por R$60,00.

Ouvido em sede policial, o denunciado revelou que começou a traficar maconha e haxixe há cerca de 2 anos e que adquire as drogas de um indivíduo de Vila Velha, que o entrega as substâncias no pedágio, tendo adquirido 5 quilos de maconha, por R$1.950,00 cada kg e 1 quilo de haxixe por R$8.000,00, na última compra.

Informou que passou a cultivar maconha há 1 ano, ocasião em que plantou 13 vasos de maconha e adquiriu luzes de led, máquina de extração de óleo, balanças, filtros de extração, enraizador, medidor de PH, medidor de eletrocondutividade, dentre outros objetos, para que pudesse produzir cerca de 60 gramas de skank, de cada pé de maconha, ocasião em que venderia cada grama por R$50,00 ou R$60,00.

Confessou ainda que fatura cerca de RS 10.000,00 bruto por mês, possuindo lucro líquido de R$4.000,00...”

Razões recursais da defesa onde requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, bem como pleiteia a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Não cabe falar em aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas.

As circunstâncias apuradas na instrução criminal demonstram a dedicação do réu a atividades criminosas.

Conforme já ressaltado pelo magistrado de 1º grau, o recorrente detinha em sua residência um laboratório de cultivo de “maconha”, demonstrando ser a atividade ilícita seu meio de vida.

Somado a isto, cabe destacar a grande quantidade de droga apreendida, 18 buchas de maconha e 7 bolinhas de haxixe, 5 tabletes grandes de maconha, meio tablete de maconha, 1 porção de haxixe, 2 porções menores de haxixe, 13 pés de Skank, além de R$1.502,00, equipamentos eletrônicos de controle de estufa, 1 prensa hidráulica e produtos para cultivação de plantas.

Dessa forma, uma vez demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, aliada a outras circunstâncias apuradas na instrução criminal, fica impossibilitada a aplicação da figura do tráfico privilegiado.

Nesse sentido trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA ALIADA A OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento desta Corte, a quantidade da droga apreendida aliada a outras circunstâncias do caso concreto justificam o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sobretudo quando os referidos elementos não foram utilizados na primeira fase da dosimetria, hipótese dos autos.

2 . Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.991.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 3/11/2022.)

No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça Antonio Fernando Albuquerque Ribeiro:

“... Na hipótese vertente, como já mencionado anteriormente, foram apreendidos 18 buchas de maconha e 7 bolinhas de haxixe, 5 tabletes grandes de maconha, meio tablete de maconha, 1 porção de haxixe, 2 porções menores de haxixe, 13 pés de Skank, R$1.502,00, equipamentos eletrônicos de controle de estufa, 1 prensa hidráulica e produtos para cultivação de plantas, o que evidencia não somente seu grande envolvimento com o tráfico, mas sobretudo o intenso volume do comércio ilícito, o que, por si, justifica o entendimento de não aplicação dos termos previstos no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, eis que, as circunstâncias não lhes são favoráveis, simplesmente pela natureza e grande quantidade de droga apreendida...”

Prosseguindo, não cabe falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, devendo ser mantido o regime semiaberto, eis que a pena final restou fixada em patamar superior a 04 (quatro) anos de reclusão, com fulcro no artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Por fim, não merece guarida o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade.

O recorrente permaneceu segregado durante toda a instrução criminal até o presente momento, não sendo razoável a sua soltura após a confirmação da sua culpabilidade.

Não bastasse, não houve modificação na situação fática, se encontrando presentes os requisitos do artigo 312, do Código Penal, em especial para garantia da ordem pública.

Assim sendo, mantenho a prisão cautelar.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do apelo, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.